Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602058-05.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-16

Inteiro teor:
18/09/2022
Número: 0602058-05.2022.6.16.0000
Classe: REGISTRO DE CANDIDATURA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 18/08/2022
Processo referência: 06020190820226160000
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Registro de Candidatura - RRC - Candidato - 35 - PARTIDO DA MULHER
BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR - SANDRA MOREIRA DOS SANTOS SILVA -
Cargo: Deputada Estadual
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
SANDRA MOREIRA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)
35 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO
PROVISORIA ESTADUAL - PR (REQUERENTE)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43157
845
17/09/2022 19:32 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.262

REGISTRO DE CANDIDATURA 0602058-05.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
REQUERENTE: SANDRA MOREIRA DOS SANTOS SILVA
REQUERENTE: 35 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA
ESTADUAL - PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. REGISTRO
D E
C A N D I D A T U R A .
N Ã O
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
OBRIGATÓRIOS. CERTIDÕES CRIMINAIS
PARA FINS ELEITORAIS. REQUISITOS
D E
R E G I S T R A B I L I D A D E .
INDEFERIMENTO DO REGISTRO.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do
voto do Relator.
Curitiba, 16/09/2022
RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO
Trata-se de pedido de registro de candidatura de SANDRA MOREIRA DOS
SANTOS para o cargo de Deputada Estadual.
Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação ou notícia de
inelegibilidade.
A Secretaria Judiciária prestou informação nos autos, identificando como
inconsistências no requerimento: ausência de apresentação de certidões criminais para
Num. 43157845 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 17/09/2022 19:32:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091719325064800000042124760
Número do documento: 22091719325064800000042124760

fins eleitorais da Justiça Estadual de 1º Grau e Justiça Federal de 1º Grau e 2º Grau.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo indeferimento do
pedido, face a ausência de documentos faltantes.
O DRAP do Partido foi deferido por esta Corte na sessão colegiada de 13 de
setembro de 2022.
É o relatório.

VOTO
Compulsando os autos, verifica-se que, regularmente intimada quanto à falta
da cópia do documento oficial de identificação, comprovante de escolaridade, e das
certidões criminais (id. 43087542), a requerente manifestou-se apresentando apenas, no
que interessa ao presente:
(i) comprovante de escolaridade (id. 43094802), regularizando a pendência;
(ii) documento oficial de identidade (id. 43094801), regularizando a
pendência;
(iii) certidão criminal expedida pelo Tribunal Superior Eleitoral (id. 43094800);
(iv) certidão para fins eleitorais da Justiça Estadual de 2º Grau (id. 43094799),
regularizando a situação.
Observa-se, portanto, que mesmo intimada, a requerente deixou de
apresentar as certidões criminais para fins eleitorais da Justiça Estadual de 1º Grau e da
Justiça Federal de 1º e 2º Graus da circunscrição na qual tenha o seu domicílio
eleitoral;
Note-se que a resolução TSE nº 23.609/2019 é expressa ao exigir tais
documentos:
Art. 27. O formulário RRC deve ser apresentado com os seguintes
documentos anexados ao CANDex:
(...)
III - certidões criminais para fins eleitorais fornecidas (Lei nº 9.504/1997,
art. 11, § 1º, VII) :
a) pela Justiça Federal de 1º e 2º graus da circunscrição na qual a
candidata ou o candidato tenha o seu domicílio eleitoral;
b) pela Justiça Estadual de 1º e 2º graus da circunscrição na qual a
candidata ou o candidato tenha o seu domicílio eleitoral;
(...)
[não destacado no original]
Num. 43157845 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 17/09/2022 19:32:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091719325064800000042124760
Número do documento: 22091719325064800000042124760

Este Regional já se manifestou quanto à essencialidade da apresentação das
certidões criminais pra fins eleitorais:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – REQUERIMENTO
DE REGISTRO DE CANDIDATURA – RRC – VEREADOR - INDEFERIDO –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR PERDA DE OBJETO.
PROCURADORIA. NÃO ACOLHIDA – MÉRITO. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO
DE 2º GRAU PARA FINS ELEITORAIS. JUNTADA DE CERTIDÃO PARA
FINS GERAIS. INSUFICIÊNCIA. REGISTRO INDEFERIDO
CORRETAMENTE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(...)
2. Em que pese o recorrente tenha alegado que juntou todas as certidões
exigidas, o fato é que deixou de juntar a certidão para fins eleitorais de 2º
grau da Justiça Federal.
3. A referida certidão específica se revela necessária para se aferir todas as
condições de elegibilidade, em especial àquelas previstas na LC nº 64/90.
4. Recurso conhecido e não provido, para manter o indeferimento de seu
registro de candidatura.
[TRE-PR, REl nº 060048426, rel. Carlos Alberto Costa Ritzmann, PSESS
10/12/2020, não destacado no original]
Da mesma forma, quanto à necessidade de que as certidões sejam
expedidas pela Justiça Estadual e Justiça Federal da circunscrição na qual o candidato
tem domicílio eleitoral, o entendimento da Corte Superior é a seguinte:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
R E G I S T R O D E C A N D I D A T U R A . C A R G O D E V E R E A D O R .
INDEFERIMENTO. INEXISTÊNCIA. CERTIDÃO CRIMINAL. JUSTIÇA
FEDERAL DE 2º GRAU. DESPROVIMENTO. SÍNTESE DO CASO
(...)
4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "a ausência de
certidão criminal da Justiça Estadual de 1º grau "da circunscrição na
qual o candidato tenha o seu domicílio eleitoral", exigida no art. 27,
inciso II, alínea b, da Res.–TSE nº 23.405/2014, mesmo após a abertura
de prazo para a sua apresentação, implica o indeferimento do pedido de
registro de candidatura" (AgR–REspe 790–97, rel. Min. Gilmar Mendes,
PSESS em 2.10.2014). CONCLUSÃO Agravo regimental a que se nega
provimento.
[TSE. REspEl nº 060030173, Acórdão, Rel. Min. Sergio Silveira Banhos,
Publicado em Sessão, Data 04/12/2020; não destacado no original]
No caso, conforme se verifica na informação de id. 43103763, a requerente
possui domicílio eleitoral no município de Londrina - PR desde 12/01/2004, de modo que
deveria ter apresentado certidões criminais para fins eleitorais emitidas pela Justiça
Estadual de 1º Grau daquela circunscrição, o que não fez mesmo após intimada. O
mesmo se dá em relação às certidões da Justiça Federal.
Anota-se, por oportuno, não ser caso de abertura de novo prazo para
complementação da documentação, uma vez que a requerente já foi especificamente
Num. 43157845 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 17/09/2022 19:32:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091719325064800000042124760
Número do documento: 22091719325064800000042124760

intimada para trazer as certidões faltantes, não havendo dúvida razoável, face à redação
da norma regulamentar, de que tipo de certidão deveria ser apresentada.
Portanto, não tendo cumprido requisito de registrabilidade expressamente
previsto no artigo 27, inciso III, alínea "b", da resolução TSE nº 23.609/2019, de rigor o
indeferimento do registro.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, INDEFIRO o registro de
candidatura de Sandra Moreira dos Santos Silva para concorrer ao cargo de Deputada
Estadual.
Anote-se o indeferimento no DRAP correspondente. Uma vez que escoado o
prazo do artigo 72, § 3º, da resolução TSE nº 23.609/2019, intime-se a agremiação
apenas para ciência.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0602058-05.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - REQUERENTES: SANDRA MOREIRA DOS
SANTOS SILVA, 35 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA
ESTADUAL - PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 16.09.2022.

Num. 43157845 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 17/09/2022 19:32:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091719325064800000042124760
Número do documento: 22091719325064800000042124760